Tribunal: TJSP
Processo: 2098356-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA COMPELIR O PLANO DE SAÚDE A FORNECER TRATAMENTO HOME CARE - DISCUSSÃO QUE SE LIMITA À EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC QUE, NO CASO CONCRETO, ESTÃO PRESENTES – AUTOR PORTADOR DE TETRAPARESIA FLÁCIDA, ATAXIA

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA COMPELIR O PLANO DE SAÚDE A FORNECER TRATAMENTO HOME CARE - DISCUSSÃO QUE SE LIMITA À EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC QUE, NO CASO CONCRETO, ESTÃO PRESENTES – AUTOR PORTADOR DE TETRAPARESIA FLÁCIDA, ATAXIA CEREBELAR, SÍNDROME DE ARNOLD CHIARI OPERADA, PÓS OPERATÓRIO DE CRANIECTOMIA DESCOMPRESSIVA, SERINGOMIELIA, DVP, DÉFICIT DE AUDIÇÃO, DISFAGIA E DISATROFONIA, MENINGITES RECORRENTES PÓS OPERATÓRIAS, TRAQUEOSTOMIA, DIMINUIÇÃO DA ACUIDADE VISUAL – RELATÓRIO MÉDICO QUE INDICA NECESSIDADE DE ATENDIMENTO HOME CARE - PROBABILIDADE DO DIREITO PRESENTE ANTE A NECESSIDADE DO TRATAMENTO DOMICILIAR COMPROVADA POR INDICAÇÃO MÉDICA - SÚMULAS 90 E 102 DO TJSP – RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL CONSISTENTE NO AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE DO PACIENTE - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA PELA SIMPLES COBRANÇA, CASO SE CONCLUA PELA LICITUDE DA NEGATIVA – PRESENTES OS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DO ART. 300 DO CPC DEVE ESTA SER MANTIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.